Tribunal: STF
Processo: RMS 21627
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Recurso ordinário. 2.
Contra acórdão de Turma do STJ que considerou não cabível mandado de
segurança, para desconstituir decisão com trânsito em julgado de
Corte local, o impetrante interpôs recurso extraordinário, que não
foi admitido pelo Presidente do STJ. 3. Contra essa decisão
presidencial, era cabível agravo de instrumento ao STF. O que não se
poderia admitir, efetivamente, era mandado de segurança à Corte
Especial do STJ, contra o acórdão da Turma e o referido despacho do
Presidente. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.